Tribunal: TJPA
Processo: 0002031-59.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002031-59.2016.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: MARIA REGIANE DE LIMA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO DE PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$200.000,00 a título de danos morais, julgando improcedente o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão estatal caracterizada pelo descumprimento de ordem judicial que determinava a realização de procedimento médico essencial; (ii) estabelecer se restou configurado o nexo causal entre a omissão administrativa e o óbito da paciente, inclusive sob a perspectiva da teoria da perda de uma chance; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo necessária a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

O descumprimento injustificado de ordem judicial que determinava a realização de procedimento cirúrgico indispensável ao tratamento de paciente configura omissão específica na prestação do serviço público de saúde e falha grave do serviço.

A prova dos autos demonstra que a paciente possuía doença renal grave e aguardou por longo período a realização do procedimento determinado judicialmente, sem que os entes públicos adotassem as providências necessárias para seu cumprimento.

Ainda que não seja possível afirmar com certeza absoluta que a realização da cirurgia impediria o óbito, a omissão administrativa suprimiu da paciente a chance real de tratamento adequado, caracterizando hipótese de aplicação da teoria da perda de uma chance.

O dano moral decorrente do falecimento de ente familiar próximo, em contexto de falha na prestação de serviço público essencial, é presumido (in re ipsa).

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação do serviço público de saúde é solidária, em razão da competência comum estabelecida pelos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178).

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, mostrando-se adequada a redução do montante arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de ordem judicial que determina a realização de procedimento médico essencial caracteriza omissão específica na prestação do serviço público de saúde e pode ensejar responsabilidade civil do Estado.

A supressão da possibilidade real de tratamento adequado configura hipótese de aplicação da teoria da perda de uma chance, apta a fundamentar o dever de indenizar.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço público de saúde, em razão da competência comum estabelecida pela Constituição Federal.

O dano moral decorrente do falecimento de familiar por falha estatal na prestação de serviço de saúde é presumido e deve ser fixado conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 37, §6º; 196 e 198; CPC, arts. 5º, 6º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.962.199/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024; STJ, REsp nº 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.12.2012; STJ, REsp nº 110.466-5/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 09.06.2009; STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 16 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Estado do Pará
e pelo
Município de Marituba
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Maria Regiane de Lima Soares
.

Consta dos autos que a autora sustentou ser filha de Maria Oneide de Lima Soares, portadora de grave patologia renal (hidronefrose bilateral), a qual teve decisão liminar proferida em Ação Civil Pública, em 28/02/2012, determinando sua internação e realização de procedimento cirúrgico essencial à preservação de sua vida e integridade física. Todavia, a referida ordem judicial não teria sido devidamente cumprida pelos entes públicos demandados, circunstância que teria contribuído para o agravamento do quadro clínico da paciente e culminado em seu óbito, ocorrido em 08/01/2013.

Diante disso, a autora requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$300.000,00, bem como danos materiais correspondentes à multa diária fixada na ação civil pública, no montante de R$ 936.000,00.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Marituba ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00, julgando improcedente o pedido de danos materiais.

Inconformados, os entes públicos interpuseram recursos de apelação.

O
Estado do Pará
, em síntese, sustenta: a) inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o óbito da paciente; b) ausência de comprovação de culpa administrativa apta a ensejar responsabilização por omissão; c) impossibilidade de responsabilização automática do ente estadual, diante da repartição de competências do Sistema Único de Saúde; d) necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O
Município de Marituba
, por sua vez, defende, em síntese: a) inexistência de responsabilidade direta do Município, por atuar apenas na atenção básica do SUS; b) inexistência de nexo causal entre eventual conduta administrativa e o resultado morte; c) ausência de comprovação de negligência ou falha do serviço público; d) excesso do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, defendendo a manutenção da sentença.

Certificou-se nos autos o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela autora e pelo Município.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença foi proferida nos termos dispositivos a saber:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1- JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais).

2-
JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, para CONDENAR, solidariamente, o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MARITUBA a pagarem à autora MARIA REGIANE DE LIMA SOARES o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e juros de mora, calculados com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança até a EC 113/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC (que já engloba juros e correção), a contar da data do evento danoso (08 de janeiro de 2013), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, distribuo as verbas sucumbenciais da seguinte forma:

a) Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 200.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

b) Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores dos réus, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por eles, qual seja, o valor do pedido de danos materiais julgado improcedente (R$ 936.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC. A exigibilidade desta verba fica, contudo, suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão do benefício da justiça gratuita deferido à autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

c) Custas e despesas processuais distribuídas na proporção de 20% para a autora e 80% para os réus, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve omissão estatal no cumprimento de decisão judicial que determinava tratamento médico; se restou configurado nexo causal entre a omissão administrativa e o óbito da paciente; e se subsiste o dever de indenizar por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

No campo da responsabilização atinente ao caso, o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação da Fazenda Pública ao dever de indenização, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

No caso concreto, verifica-se situação particular, pois não se trata de mera omissão genérica do sistema de saúde, mas sim de descumprimento de ordem judicial expressa que determinava a realização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da paciente.

A genitora da autora, Sra. Maria Oneide, possuía diagnóstico de hidronefrose bilateral, com necessidade de intervenção cirúrgica urgente, direito reconhecido pelo Judiciário em ação civil pública. A falta do procedimento por longo período culminou no agravamento da doença e óbito da paciente.

O descumprimento injustificado de ordem judicial voltada à garantia do direito à saúde configura falha grave do serviço público, apta a ensejar responsabilização civil.

Nesse sentido, destaque-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. NATUREZA OBJETIVA DA RESPONSABILIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL
. EXORBITÂNCIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS OBSERVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. JUROS. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido demonstrou, com base na prova pericial e de forma detida, as condutas omissivas especificamente conduzentes à responsabilização estatal, inclusive descumprimento de ordem judicial anterior de internação da vítima em UTI. Nesse cenário, configurado expressamente o nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado morte, a discussão acerca da natureza subjetiva da responsabilização torna-se irrelevante para a solução da lide
. No ponto, tendo a decisão agravada afirmado a incidência da Súmula 7/STJ quanto ao nexo causal, fundamento suficiente para manter incólume sua conclusão, seu não enfrentamento pela agravante atrai a incidência analógica da Súmula 283/STF ao agravo interno.

2. O argumento de exorbitância dos danos fixados pela origem deve ser apresentado de forma específica, analítica e com base em parâmetros concretos para aferição de sua desproporcionalidade, confrontando-se ainda com as balizas jurisprudenciais da espécie.

Hipótese em que fixado o dano por morte em R$ 90 mil, bastante aquém do parâmetro usual de 300 e 500 salários-mínimos adotado por esta Corte, e sem qualquer indicação concreta da alegada exorbitância.

Hipótese da Súmula 7/STJ.

3. A Súmula 54/STJ incide indistintamente sobre os danos materiais e morais.

4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.962.199/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

A alegação recursal de que a responsabilidade caberia exclusivamente a determinado ente federativo também não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), firmou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.”

Tal entendimento encontra fundamento nos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, que estabelecem a competência comum dos entes federativos para a promoção do direito fundamental à saúde.

Restou demonstrado que a paciente era portadora de doença renal grave e que havia ordem judicial determinando a realização de cirurgia necessária ao tratamento, a qual permaneceu sem cumprimento por período prolongado, até o falecimento da paciente.

Ainda que não se possa afirmar com absoluta certeza que o procedimento cirúrgico teria evitado o óbito, é inegável que a omissão estatal suprimiu da paciente a chance real de tratamento adequado, configurando hipótese típica de aplicação da teoria da perda de uma chance.

Nesse sentido:

"... a teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil ocasionada por erro médico na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente que venha a falecer em razão da doença tratada de maneira inadequada pelo médico (STJ. 3a Turma. REsp 1.254.141-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012)

"... A chamada 'teoria da perda da chance', de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica- se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável" (STJ, 3a Turma. REsp 110.466-5/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 09.06.2009)

Evidencia-se a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil estatal: conduta omissiva (descumprimento de ordem judicial); dano (óbito da paciente e sofrimento da autora); e nexo causal (ausência de tratamento).

A morte de ente familiar próximo, especialmente em contexto de possível falha na prestação de serviço público essencial, configura dano moral presumido (in re ipsa
)
.

Assim julga Esta Corte:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. SAÚDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALHA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA. MORTE DE PACIENTE. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas e pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão do óbito de paciente não transferida em tempo hábil para unidade hospitalar de referência, apesar de ordem judicial expressa, condenando solidariamente ambos os entes ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais ao filho sobrevivente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configurada a responsabilidade civil do Estado e do Município por omissão específica, decorrente da não transferência da paciente para unidade de referência, culminando no óbito, e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e materiais, bem como a legitimidade e solidariedade dos entes na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado e do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão administrativa e o evento lesivo, cabendo aos entes públicos comprovar eventual causa excludente.

4. Restou comprovado nos autos que a paciente, idosa e portadora de comorbidades, dependia de transferência urgente para neurocirurgia, determinada judicialmente e não providenciada em tempo, evidenciando falha no serviço público de saúde.

5. A ausência de vaga em unidade de referência, não demonstrada como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, não afasta o nexo causal entre a omissão estatal e o óbito.

6. O dano moral, em hipóteses como a dos autos, decorre da própria gravidade do fato (in re ipsa), prescindindo de prova do sofrimento além da própria perda da mãe.

7. A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes deste Tribunal e do STJ em situações análogas.

8. A condenação solidária dos entes decorre do dever comum e concorrente na prestação do serviço público de saúde.

9. Os recursos não trazem elementos capazes de infirmar a sentença, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Estado e o Município respondem objetivamente pelos danos decorrentes de omissão específica na prestação do serviço público de saúde, configurada pela não efetivação, em tempo, de transferência hospitalar de paciente em situação de urgência, mesmo diante de ordem judicial.

2. O dano moral, na hipótese de falecimento do ente querido por falha estatal, é presumido (in re ipsa), prescindindo de demonstração específica do sofrimento.

3. A ausência de vaga em unidade de referência, quando não justificada por caso fortuito ou força maior, não afasta o dever de indenizar dos entes públicos.

4. A responsabilidade dos entes federativos é solidária na prestação do serviço público de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º, 37, § 6º, 196; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0409995-42.2015.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 29/06/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0805447-80.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27/11/2023; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0805322-80.2020.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17/07/2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811185-12.2023.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória ajuizada por viúva em face do Município de Belém em razão do falecimento do esposo, após negativa de atendimento no Pronto Socorro Municipal por ausência de leito. O paciente foi internado na rede privada, vindo a óbito em seguida. Sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 25.384,75 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do ente público em assegurar atendimento médico de urgência configura responsabilidade civil e os valores fixados a título de danos morais e materiais observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a omissão específica do Município no dever de assegurar acesso ao serviço público de saúde, restou caracterizada a responsabilidade civil objetiva;

4. A negativa de atendimento e a ausência de providência alternativa violam o dever constitucional de garantir tratamento adequado e tempestivo, sobretudo em casos urgentes;

5. A indenização por dano moral, fixada em R$ 50.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da omissão e ao sofrimento decorrente da perda de ente familiar, sem configurar excesso;

6. Os danos materiais, no valor de R$ 25.384,75, foram devidamente comprovados mediante documentos que demonstram os gastos com a internação hospitalar particular do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação e remessa necessária conhecidas. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. O ente público responde por omissão específica quando não assegura o atendimento médico de urgência a paciente em situação crítica, violando o dever constitucional de prestar serviço de saúde adequado e contínuo; 2. O dano moral decorrente de falha no atendimento médico que resulta em morte é presumido, e sua indenização deve observar critérios de razoabilidade e jurisprudência consolidada; 3. Danos materiais devidamente comprovados impõem reparação integral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196 e 198; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, com repercussão geral, rel. Min. Luiz Fux – Tema 793).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009029-92.2014.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025 )

EMENTA:
Direito Constitucional. Apelação cível. Cerceamento de defesa não configurado.
Responsabilidade Objetiva por omissão específica. Demora na transferência de paciente para hospital capacitado. Pedido de dano moral. Negligência da prestação do serviço médico hospitalar. Perda da chance de cura
. Quantum indenizatório mantido. Precedentes deste Egrégio TJPA. Aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora. Apelação Conhecida e Não Provida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao Município de belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando um montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diante da configuração da sua responsabilidade subjetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar, de forma preliminar, se houve cerceamento de defesa e, no mérito: (i) se a conduta do Município de Belém de não transferência do paciente para Unidade de tratamento adequada foi apta a ensejar o dano moral pleiteado; (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende ser desnecessária a produção de novas provas para o deslinde da questão.

4. O caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever específico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar ao paciente.

4. Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincule a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido.

5. A demora na transferência do paciente para leito em hospital especializado, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e da recomendação médica, configura ato omissivo relevante que gerou o resultado danoso.

6. Embora não se possa ter certeza de que, promovida a internação no tempo oportuno, o paciente teria sobrevivido, a negligência ou a demora em viabilizar leito em hospital de capacitado para o tratamento da enfermidade, impediu que o paciente pudesse ter tratamento adequado à gravidade do quadro, retirando-lhe, assim, a chance de cura.

7. Quantum indenizatório de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando um montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em observância ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório da indenização.

8. A partir da data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a taxa SELIC como o índice de juros, sendo incabível a fixação de outro parâmetro para a atualização monetária, uma vez que a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia já efetua, por si só, a correção monetária, conforme estabelecido na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 37, §6º, da CF/88

Jurisprudência relevante citada:
RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019; AI 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012; STJ, REsp 1.335.622/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/12/2012

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066583-19.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
. FALECIMENTO DE MENOR POR OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TRANSPORTE FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NÃO PROVIDENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTADO
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado
do Pará contra sentença que o condenou, solidariamente com o
Município
de Belterra, ao pagamento de indenização por
danos
morais em favor da autora, em razão do falecimento de seu filho, ocasionado pela omissão no fornecimento de Tratamento Fora de Domicílio (TFD). A sentença fixou a indenização em R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do
Estado
do Pará pela omissão no fornecimento do TFD, a legitimidade passiva do
Estado
, a aplicação da teoria do risco administrativo e a adequação do valor da indenização por
danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do
Estado
é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a prova de culpa em casos de omissão específica, como a falha no fornecimento de TFD. 4. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional impõem ao
Estado
o dever de garantir a saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde. 5. O valor da indenização por
danos
morais, fixado em R$ 40.000,00, é razoável e proporcional, considerando-se a gravidade do dano causado pela perda de um filho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: "É solidária a responsabilidade dos entes federativos pela falha na prestação do serviço público de saúde, que resulte em
danos
ao administrado, sendo legítima a condenação do
Estado
ao pagamento de indenização por
danos
morais, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88."

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 4º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002914-87.2018.8.14.0051– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025)

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que restou devidamente demonstrada a omissão específica dos entes públicos no cumprimento de decisão judicial que determinava tratamento médico essencial, circunstância que contribuiu para a perda da chance de tratamento da paciente e para o resultado morte.

A responsabilidade civil estatal encontra fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da solidariedade dos entes federativos no âmbito do direito à saúde e da teoria da perda de uma chance.

Do quantum indenizatório e seus critérios de fixação

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: a gravidade da conduta; a extensão do dano; a capacidade econômica das partes; o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

O desafio do julgador é encontrar um equilíbrio. O valor não pode ser tão baixo a ponto de ser simbólico e não cumprir sua função punitiva (preço da impunidade), nem tão alto a ponto de gerar um enriquecimento sem causa para a vítima, desvirtuando o propósito da reparação.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (grifo nosso)

Dos parâmetros jurisprudenciais

Em casos análogos, observa-se que a jurisprudência desta Corte Estadual tem adotado patamar aproximado de R$100.000,00 (cem mil reais) quando a lide envolve falha grave no atendimento médico culminando em morte. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DA SAÚDE. MORTE DE LACTENTE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. SUCESSIVAS INTERNAÇÕES. ALTA HOSPITALAR PRECOCE. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ADEQUADO.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
FIXADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por genitores de lactente falecida em decorrência de omissões no atendimento médico prestado por unidades de saúde vinculadas ao SUS, geridas pelo Município de Belém. A menor, de apenas quatro meses, apresentou sintomas graves de infecção respiratória, tendo sido internada e liberada duas vezes sem estabilização clínica, culminando em óbito após não obtenção de leito para internação urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Município de Belém é parte legítima para figurar no polo passivo, mesmo sendo o atendimento realizado por clínicas conveniadas ao SUS; (ii) há nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso (óbito da menor); (iii) o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária do ente público pelos atos praticados por instituições privadas conveniadas ao SUS.
4. Comprovada omissão específica do Município de Belém diante de quadro clínico grave, sem adoção de medidas alternativas após ausência de leito hospitalar, configurando falha na prestação do serviço público. 5. Existência de nexo causal entre a conduta omissiva e o falecimento da menor, revelando violação ao dever constitucional de prestação eficaz do serviço de saúde (CF, art. 196).
6.
Valor fixado em R$ 100.000,00 a título de danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à dupla função da indenização (compensatória e pedagógica).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060563-46.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025) (grifo nosso|)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ.
LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar: 1.1. Ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Reiteração dos termos do agravo retido. Tal preliminar deve ser rechaçada, primeiro, devido o art. 196, da CF, impor que, se tratando de saúde, a responsabilidade é de todos e dever do Estado, ressoando, nesse sentido, a solidariedade passiva. Além disso, o juízo de primeiro grau, afastou a sobredita preliminar, mencionando, inclusive, que o Estado do Pará promove divulgação midiática das melhorias e criação de UTI Neonatal na Fundação Santa Casa e formaliza, com ela, convênios para resolução de episódios de escalpelamentos. 2. Mérito. 2.1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, na afeição direta ou indireta, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2.2. São notórias as lesões físicas amargadas pela parte autora no períneo e esfíncter anal, podendo o assunto ser dirimido através da prova técnica judicial, fls. 695/670, que conclui, categoricamente, ter havido negligência e imprudência na atuação da equipe médica da Fundação Santa Casa, ao aptar, erroneamente, pelo parto normal, quando o correto, diante das circunstâncias, seria o parto cesariano (cirúrgico). 2.3. Nexo causal positivado entre a conduta negligente e ofensiva dos réus e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar. 2.4. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ. 2.5.
Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. 4. Em relação a existência de condenação a título de danos materiais, no valor de R$9.768,75 (nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a lesão retal é ponto incontroverso entre as partes litigantes, tendo-se como verdade que, no caso concreto, pelas circunstâncias em que se desencadearam os fatos, o custeio das despesas em hospital particular e das demais despesas acessórias, a exemplo das concernentes a táxi, transporte alternativo, alimentação cópia e autenticação de documentos, devidamente comprovadas às fls. 135/162 e 176, deu-se de forma imperiosa e extremamente necessária a preservação física e emocional da parte autora, não se tratando, portanto, de mera opção. 5. Juros de mora e correção monetária: deve ser observado o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), sendo que em relação ao dano moral, o termo inicial de juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e quanto ao dano material, os juros de mora deverá fluir a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que a correção monetária, desde o efetivo prejuízo. 5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(TJ-PA - AC: 00020454120078140015 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/06/2019) (grifo nosso)

Assim, o valor arbitrado em primeiro grau mostra-se superior aos parâmetros jurisprudenciais aplicados em situações semelhantes.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta evidenciado que o falecimento da mãe da autora ocorreu em contexto de falha grave na prestação do serviço público de saúde, caracterizada por omissão de fornecimento do tratamento prescrito pelo médico e determinado judicialmente.

Nesse sentido, em que pesem a gravidade da omissão estatal; a irreversibilidade do dano causado, é necessária a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos, pelo que entendo que o valor fixado em primeiro grau merece ser minorado, de modo a melhor atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem causar enriquecimento indevido da parte, embora se saiba que não há valor que compense a perda de um ente querido.

Nesses termos, mostra-se mais adequada a fixação do valor da indenização a título de danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais); devendo, portanto, ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos de apelação e dou parcial provimento, para reduzir o quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026